Tribunal: TJMT
Processo: 1035101-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035101-30.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Juízo da Segunda Vara de Porto Alegre do Norte - MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS -MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITANTE), TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA - CNPJ: 15.024.193/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), HILARIO JOSE MOLINA - CPF: 524.083.709-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CELEBRADO ANTES DA LEI Nº 14.879/2024. ATO JURÍDICO PERFEITO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO
PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte em face do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1011432-67.2024.8.11.0004, visando à cobrança de crédito no valor de R$ 493.579,16, decorrente de termo de confissão de dívida celebrado em 26/11/2019.

O Juízo de Barra do Garças reconheceu a ineficácia da cláusula de eleição de foro e declinou a competência para Porto Alegre do Norte, sob fundamento da nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei nº 14.879/2024. O Juízo de Porto Alegre do Norte, por sua vez, suscitou o conflito, defendendo a validade da cláusula contratual e a impossibilidade de declinação de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em
discussão:

(
i) definir se a cláusula de eleição de foro constante de contrato firmado antes da vigência da Lei nº 14.879/2024 mantém sua validade e eficácia;

(
ii
) estabelecer se o juízo poderia, de ofício, declinar da competência territorial fundada em cláusula
contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial possui natureza
relativa
, podendo ser modificada pela vontade das partes, conforme o art. 63 do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula nº 33, veda a declaração de incompetência relativa de ofício.

A cláusula de eleição de foro, prevista no contrato firmado em
26/11/2019
, constitui ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF e pelo art. 6º da LINDB, razão pela qual não se aplica retroativamente a Lei nº 14.879/2024.

A nova redação do art. 63 do CPC, embora de natureza processual e de aplicação imediata, não pode atingir situações jurídicas consolidadas, sob pena de violação ao princípio da
segurança jurídica
.

A cláusula de eleição de foro possui validade e eficácia, conforme a
Súmula nº 335 do STF
, por inexistirem nos autos elementos que demonstrem relação de consumo, hipossuficiência, abusividade ou prejuízo ao acesso à justiça.

A tramitação eletrônica dos processos elimina alegações de dificuldade de acesso ao Judiciário, reforçando a legitimidade da eleição de foro.

Assim, não poderia o Juízo de Barra do Garças declinar, de ofício, de competência territorial estabelecida por cláusula contratual
válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças para processar e julgar a ação executiva.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro prevista em contrato firmado antes da vigência da Lei nº 14.879/2024 deve ser respeitada, em observância ao princípio da segurança jurídica e à proteção do ato jurídico perfeito.

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo prevalecer o foro contratualmente eleito quando ausente demonstração de abusividade ou violação ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, XXXVI;
CPC
,
arts
. 14 e 63;
LINDB
, art.
6º.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula nº 335 do STF
;
Súmula nº 33 do STJ
;
TJSP, AI nº 2250081-95.2024.8.26.0000
, Rel. Des. Walter Fonseca, j. 14.11.2024;
TJSP, AI nº 2209311-60.2024.8.26.0000
, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

CC

1035101-30.2025.8.11.0000

JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE X JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte em face do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1011432-67.2024.8.11.0004, proposta por TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA em face de HILÁRIO JOSÉ MOLINA.

A ação executiva foi originalmente distribuída perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, visando à cobrança de crédito no valor de R$ 493.579,16 (quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), decorrente de inadimplemento de termo de confissão de dívida firmado entre as partes.

O Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, ao analisar a petição inicial, determinou a intimação da exequente para se manifestar sobre a possível ineficácia da cláusula de eleição de foro, considerando as recentes alterações promovidas pela Lei nº 14.879/2024 ao artigo 63 do Código de Processo Civil.

Em resposta, a exequente defendeu a validade da cláusula de eleição de foro, argumentando que o contrato foi celebrado antes da vigência da nova lei, constituindo ato jurídico perfeito protegido pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo artigo 6º da LINDB.

Não obstante, o Juízo de Barra do Garças reconheceu a ineficácia da cláusula de eleição de foro, por entender que esta não guardava relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, determinando a remessa dos autos à Comarca de Porto Alegre do Norte, por abranger o município de Canabrava do Norte, domicílio do executado.

Ao receber os autos, o Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando a validade da cláusula de eleição de foro com base na Súmula nº 335 do STF e na Súmula nº 33 do STJ, argumentando que

não há relação de consumo entre as partes; não há demonstração de abusividade na cláusula de eleição de foro; não há comprovação de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça; e tratando-se de competência relativa, não poderia ser declarada de ofício.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.
(ID.
326403380
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na validade da cláusula de eleição de foro estabelecida no termo de acordo firmado entre as partes em 26/11/2019, que elegeu a Comarca de Barra do Garças como foro competente para dirimir eventuais litígios.

O Juízo suscitado (1ª Vara Cível de Barra do Garças) declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro com fundamento nas recentes alterações promovidas pela Lei nº 14.879/2024 ao artigo 63 do CPC, que passou a exigir conexão entre o foro eleito e o domicílio das partes ou o local de cumprimento da obrigação.

Por outro lado, o Juízo suscitante (2ª Vara de Porto Alegre do Norte) defende a validade da cláusula de eleição de foro, invocando a Súmula nº 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato") e a Súmula nº 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício").

Após análise detida da questão, entendo que assiste razão ao Juízo suscitante.

Primeiramente, cumpre destacar que a competência territorial é, em regra, relativa, podendo ser modificada pela vontade das partes, conforme dispõe o artigo 63 do CPC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 33, estabelece que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

No caso em apreço, não se verifica relação de consumo entre as partes que justifique a aplicação das normas protetivas do CDC. Trata-se de acordo de confissão de dívida firmado entre uma transportadora e um particular, sem evidências de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que caracterize vulnerabilidade a justificar a intervenção judicial para declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que a cláusula de eleição de foro tenha sido imposta de forma abusiva ou que cause prejuízo ao acesso à justiça pelo executado, especialmente considerando que o processo tramita em meio eletrônico, o que facilita o acompanhamento processual independentemente da localização física das partes.

Quanto à aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.879/2024 ao artigo 63 do CPC, entendo que, embora as normas processuais tenham aplicação imediata, conforme o artigo 14 do CPC, devem ser respeitados os atos jurídicos perfeitos e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma anterior.

A cláusula de eleição de foro, por possuir natureza híbrida (processual e material), deve ser analisada à luz da legislação vigente à época da celebração do contrato, em respeito
ao princípio da segurança jurídica e à proteção do ato jurídico perfeito, garantidos pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo artigo 6º da LINDB.

Nesse sentido:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Protesto Interruptivo de Prescrição.
Cláusula de Eleição de Foro. Contrato Celebrado Antes da Lei nº 14.879/2024. Impossibilidade de Aplicação Retroativa. Segurança Jurídica. Competência Mantida
. Recurso Provido.

I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em protesto judicial ajuizado para interromper o prazo prescricional relativo a contrato mercantil, sob o fundamento de que a escolha do foro constituía prática abusiva de
forum
shopping, nos termos do art. 63, § 5º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.879/2024. II. Questão Em Discussão 2. Discute-se a aplicabilidade da cláusula de eleição de foro prevista em contrato firmado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.879/2024 e a possibilidade de declinação de competência de ofício com base na nova legislação processual. III. Razões De Decidir 3. O contrato em questão foi celebrado antes da vigência da Lei nº 14.879/2024, o que impede a aplicação retroativa de suas disposições, em respeito ao ato jurídico perfeito, conforme o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e os
arts
. 6º da LINDB e 14 do CPC. 4. A eleição de foro é válida e eficaz, pois atendeu aos requisitos legais vigentes à época da contratação, devendo ser respeitada para garantir previsibilidade e segurança jurídica às relações comerciais.
5.
A digitalização dos processos judiciais e a predominância de atos processuais remotos afastam qualquer alegação de dificuldade de acesso ao Judiciário, inexistindo prejuízo ao direito de ação ou à ampla defesa da parte agravada. IV. Dispositivo E Tese 6. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: "A cláusula de eleição de foro prevista em contrato firmado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.879/2024 deve ser respeitada, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14 e 63; CF,
art
.
5º, XXXVI; LINDB, art. 6º.
Jurisprudência relevante: TJSP, AI 2250081-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Walter Fonseca, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2024 e TJSP, AI 2209311-60.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20343934320258260000 São Paulo, Relator: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 19/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Portanto, considerando que o termo de acordo foi celebrado em 26/11/2019, antes da vigência da Lei nº 14.879/2024, a cláusula de eleição de foro deve ser considerada válida, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

Ademais, a Súmula nº 335 do STF, que estabelece a validade da cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato, permanece aplicável ao caso concreto, não tendo sido superada pelas alterações legislativas recentes.

Por fim, ressalto que, tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, não poderia o Juízo de Barra do Garças declinar de ofício da competência, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

o presente conflito
para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1011432-67.2024.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025